Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IPVA. DEFICIÊNCIA FÍSICA NÃO CARACTERIZADA SEGUNDO OS PARÂMETROS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reconhecimento de isenção de IPVA com base em suposta deficiência física da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as patologias alegadas pela agravante configuram deficiência física nos termos exigidos pela legislação distrital e pelo Convênio ICMS 38/2012, aptas a ensejar a isenção do IPVA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A concessão de tutela de urgência requer demonstração de probabilidade do direito e risco de dano irreparável.
3.2. Laudos médicos apresentados, inclusive os oficiais, não atestam que as patologias da agravante se enquadrem na definição legal de deficiência física moderada ou grave.
3.3. A legislação tributária que trata de isenções deve ser interpretada de forma literal (art. 111, II, do CTN), e não é cabível interpretação extensiva do rol legal de deficiências.
3.4. O porte de cartão de pessoa com deficiência ou a existência de isenção de IPI não implica, por si só, direito à isenção de IPVA, dada a autonomia dos critérios legais.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “A isenção de IPVA para pessoa com deficiência física somente se aplica aos casos expressamente previstos na legislação tributária, que deve ser interpretada de forma literal, vedada a ampliação por analogia.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6o; CTN, art. 111, II; Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, V (com redação dada pela Lei no 7.594/2024); Convênio ICMS 38/2012, cláusula segunda.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1814919/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, Tema 1037, DJe 26.10.2020.